Tribunal: TCU
Processo: 006.313/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que analisam ato de concessão inicial de aposentadoria de Ivan Cunha da Silva (XXX.812.694-XX), vinculado ao Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor de Ivan Cunha da Silva (XXX.812.694-XX), negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de promover a correção do cálculo dos proventos do aposentado; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor deste Acórdão ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.4. esclarecer ao Ministério da Saúde que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre da irregularidade verificada, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.